Tribunal: TJSP
Processo: 0002956-51.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002956-51.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é agravante SÂMARA CRISTINE NOGUEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo
para que, afastado tal óbice, seja admitido o pleito e analisados os demais requisitos
legais. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002956-51.2019.8.26.0154 -Voto no 24.922
2
Agravo de Execução Penal no 0002956-51.2019.8.26.0154
Agravante: Sâmara Cristine Nogueira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 24.922 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
sentenciada SÂMARA CRISTINE NOGUEIRA em face da r. decisão (fls. 40/41
destes autos), proferida pela MMa Juíza de Direito do DEECRIM da 1a RAJ
(Capital), que negou progressão ao regime semiaberto.
Recurso devidamente processado, mantida a decisão
em primeiro grau, sobreveio manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento.
É, em síntese, o relatório.
Verifica-se dos autos que a agravante foi condenada
pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas.
Postulou progressão ao regime semiaberto (na forma
do artigo 112, § 3o, da Lei de Execução Penal) e o pleito sequer foi admitido porque
equiparada a figura do artigo 35 da Lei Antidrogas com aquela prevista na Lei de
Organização Criminosa (Lei 12.850/2013).
Evidente
equívoco
de
Sua
Excelência,
pois
amplamente distintas as figuras penais em questão, além de não haver qualquer
alusão a respeito no título executivo.
Assim, o agravo deve ser provido para que, afastado
tal óbice, seja admitido o pleito e analisados os demais requisitos legais.
IVO DE ALMEIDA
Relator